Tribunal: TJMT
Processo: 0023046-44.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023046-44.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERLAN JOENCK - CPF: 788.641.431-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 080.267.772-04 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS DO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON LUIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. TIPIFICAÇÃO MANTIDA.
2.

CONFISSÃO
. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NÃO CONSTATADO.
3.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. MENTOR INTELECTUAL DO CRIME. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DA PENA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Como as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
, a exemplo das declarações da vítima, dos testemunhos dos policiais civis encarregados das diligências e da delação dos corréus, são seguras em apontar que o apelante foi o responsável por organizar e comandar a trama criminosa, tendo, inclusive, conduzido a vítima a um dos cativeiros, afigura-se escorreita a tipificação da conduta como Roubo Majorado pelo Concurso de agentes, Emprego de Arma e Restrição à Liberdade da Vítima (art. 157, § 2o, inc. I, II e V, do CP, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018).

2
. Se o
apelante não admitiu o envolvimento na prática delituosa e a leitura da sentença revela que nem de longe suas palavras foram utilizadas para fundamentar a sentença condenatória, não deve ser reconhecida em seu favor a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

3
. A notícia de que o apelante planejou o crime e a informação de que os agentes sob seu comando não titubearam em interceptar um caminhão em pleno movimento, colocando em risco a integridade física do motorista, são fatores que extrapolam o tipo básico e autorizam
a depreciação do vetor
circunstâncias do crime
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wanderlan Joenck
foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma, Concurso de Pessoas

e Restrição da Liberdade da Vítima
(art. 157, §2
°
, I, II e V, do CP,
antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018
).

Inconformado, busca a
desclassificação
da conduta para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP) ou, subsidiariamente, seja fixada a
pena-base no mínimo legal
e reconhecida a atenuante de
confissão espontânea
(ID 97907027 e 97907028).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 97907028).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 103141999), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1 DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SATISFEITOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADAS. RÉU QUE ATUOU COMO MENTOR INTELECTUAL/MANDANTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021